Tribunal: TJES
Processo: 5000094-05.2021.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000094-05.2021.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNO AMORIM FALTZ
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5000094-05.2021.8.08.0008

EMBARGANTE: BRUNO AMORIM FALTZ

EMBARGADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATÓRIO/VOTO

Trata-se de
embargos de declaração
com efeitos infringentes em face de acórdão proferido por este Órgão Colegiado, em que os embargantes,
BRUNO AMORIM FALTZ
e
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO
, alegam a existência de suposta omissão.

O primeiro embargante aventa a ausência de manifestação referente ao Recurso Inominado
id6844365
, o qual suscita a ausência de análise do pedido de composição de danos morais quando proferido o acórdão de reforma da sentença
a quo
. Já o segundo embargante suscita a ausência de análise do seu recurso inominado interposto no
id6844370
.

Eis a síntese do necessário, posto que dispensado o relatório (art. 46 da Lei nº 9.099/1995).

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, pelo que, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando,
na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida
, nos termos do art. 48, da Lei de Regência.

Analisando detidamente os autos, tenho que assiste razão aos embargantes na busca pelo aperfeiçoamento da tutela jurisdicional, pois, de fato, por equívoco, o
decisum
restou omisso ao deixar de analisar o pedido de
danos morais
pleiteados pelo recorrente/embargante
BRUNO AMORIM FALTZ
, bem como, não apreciou o recurso inominado interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO
.

Desta sorte, necessária a corrigenda ainda que em sede de embargos de declaração, na medida em que tanto se mostra possível para atribuir efeitos infringentes, excepcionalmente, em caso de falsa premissa, tal como na espécie. Precedentes STJ (e.g., AgInt no AREsp 847801/SP, EDcl no AgInt no AREsp 1616777, EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF).

Destarte, ratificando a decisão de
id11018286
, conheço do recurso inominado interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO
(
id6844370
), pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade (certidão de
id6844371
).

Pois bem.

Em análise dos autos, entendo ser o caso de manutenção integral da sentença proferida pelo juízo
ao quo
(
id6844368
). Primeiro porque restou cabalmente demonstrado através dos documentos acostados aos autos e da oitiva das testemunhas trazidas pelo autor que este não poderia estar materialmente no local da infração em razão de seu horário de trabalho, bem como porque a ocorrência se deu “[...]
em um município que fica a cerca de 300km desta cidade. Além do mais, verifica-se do depoimento da testemunha trazida pelo autor que ele usava sua motocicleta para ir ao trabalho
” –
id6844368
- Pág. 3/4.

Segundo porque, a situação narrada, conquanto incômoda e aborrecedora, não sobressai aos dissabores regulares da vida, cabendo ao postulante, nestes casos, comprovar a excepcionalidade da situação. Outrossim, tenho entendido que as questões que envolve danos morais devem ser ajuizadas contemporaneamente à ocorrência do fato. O tempo faz arrefecer a dor da alma. Logo, neste longo tempo é fácil alcançar que o autor/recorrente foi resiliente.

Diante de tal quadro, não há se reconhecer a ocorrência de conduta infringente e lesiva ao patrimônio ideal do recorrente, muito menos os danos morais dela decorrentes, circunstancia que impede o reconhecimento do pedido de indenização por danos extrapatrimoniais.

Nesse sentido, destaco o trecho bem fundamentado da sentença objurgada:

(...) O Col. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento “A configuração do dano moral pressupõe uma
grave agressão ou atentado a direito da personalidade
, capaz de provocar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado” (AgInt no REsp 1655465/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/04/2018, DJe 02/05/2018).

[...]

Desta feita, os fatos trazidos não caracterizam conduta ilícita capaz de gerar indenização por danos morais, até porque, como dito anteriormente, não há nos autos qualquer mínima demonstração de violação de direito da personalidade da parte autora em razão da reclamação inicial. [destaque acrescentado]

Nessa esteira,
vale ressaltar que o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.

Para se evitar expedientes e desdobramentos desnecessários, registro que a questão posta a julgamento foi suficientemente apreciada, até porque o julgador não está obrigado a se reportar a todos os fundamentos e teses apontadas pelas partes nem a analisar a questão em exame de acordo com o pleiteado por aqueles, devendo sim, analisar o caso concreto utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso sob exame, de modo a justificar a decisão tomada, atendendo, assim, ao requisito insculpido no art. 93, IX da Constituição Federal, e na ordem legal vigente que,
in casu
, restou observado.

Ainda, em atenção ao disposto no art. 489, §1º, inciso IV do CPC, registre-se que os demais argumentos apontados pela embargante não são capazes de infirmar a conclusão acima expendida.

Com as considerações acima expendidas, por adequados e tempestivos,
CONHEÇO
de ambos os recursos, máxime o recurso inominado interposto pela autarquia estadual de trânsito e no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo sentença recorrida por seus próprios fundamentos, ratificando-se os demais termos do v. Acórdão.

Ante o improvimento do recurso inominado,
CONDENO
o recorrente
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em
15% (quinze)
por cento sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 55,
caput,
da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)